Tribunal: TJDFT
Processo: 0712203-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Processo : 0712203-83.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, aqui agravante, promova o fornecimento imediato da medicação antineoplástica DACTINOMICINA D 25mg (Actinomicina), sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 200.000,00. Fundamentou o juízo a quo que o fármaco prescrito é adequado ao tratamento não eletivo e imprescindível à posterior feitura de intervenção cirúrgica, também recomendada ao autor. Nessa toada, frisou que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo, estabelecendo tão somente os procedimentos mínimos que os planos de saúde devem cobrir. A agravante alega que não há ilegalidade na negativa de fornecimento, visto que a ausência de previsão do medicamento no rol de procedimentos da ANS é umas das causas contratuais de restrição à cobertura. Ademais, diz que o fármaco em questão se trata de medicamento off label, cujo registro não prevê entre as indicações de uso a enfermidade diagnosticada pelo médico assistente e cujo custeio pela operadora do plano de saúde não é obrigatório. No particular, argumenta que, embora a rabdiossarcoma, uma das enfermidades previstas na bula do remédio pleiteado, e a fibrosarcoma juvenil, a doença que o paciente foi diagnosticado, sejam tumores de tecidos moles do corpo, são distintos entre si e, por isso, demandam tratamentos diferentes. Postula que, à míngua de estudos que mensurem as consequências da utilização off label do insumo farmacêutico, o aproveitamento de uma medicação para quadro clínico diverso ao previsto em bula se caracteriza como uso experimental, o qual é expressamente excluído da cobertura securitária, nos termos do art. 10, I e IX, da Lei no 9.656/98; além dos artigos 17, 20, §1o, e 26 da Resolução Normativa ANS 428/2017; e do art. 20 da Resolução Normativa ANS 378/2015. Destaca que, no bojo do REsp 1.733.013/PR, o Superior Tribunal de Justiça proferiu recentemente entendimento de que o rol de eventos da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo, sob pena de desvirtuamento do instituto. Além disso, aduz que a autorização indiscriminada de cobertura de medicamentos tem o condão de gerar ofensa à mutualidade contratual e equilíbrio atuarial. Defende ainda que a penalidade da astreinte não lhe pode ser aplicada, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado. A uma, porque o valor da multa diária foi arbitrado desproporcionalmente. A duas, pois o prazo tampouco foi fixado de forma razoável, visto que, na hipótese, é necessário burocracia interna e ação conjunta entre seguradora, indústria farmacêutica e transportadora de insumos, sendo insuficiente o prazo para adimplemento da obrigação, especialmente diante do atual contexto de pandemia. Nesse quadro, informa que, a fim de viabilizar o cumprimento da liminar e evitar a incidência da multa, as partes acordaram que o genitor do agravado efetuará a compra do medicamento e, posteriormente, será reembolsado pela agravante. Logo, aduzindo a realização das providências necessárias ao atendimento da tutela deferida, sustenta o esvaziamento de razões para aplicação das astreintes. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, para que seja reformada, eximindo-lhe de penalidade pelo descumprimento ou, senão, reduzindo o valor fixado às astreintes. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, na hipótese em comento, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. Primeiramente, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair a tutela provisória recursal e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou o fornecimento de medicamento ao agravado. Depois, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. É cediço que a jurisprudência pacífica entende que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas[2]. Por conseguinte, a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados em Resoluções da agência reguladora (ANS) não é motivo hábil para que o plano de saúde fique desobrigado de custeá-lo, visto que, mediante firme jurisprudência, a lista de coberturas mínimas detém natureza meramente exemplificativa. A propósito, à luz do art. 926 do CPC, por ora mantenho esse entendimento consolidado, nada obstante o respeitável julgamento do REsp 1.733.013/PR proferido pela col. Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no dia 10/12/2019, adotando a tese de que não é meramente exemplificativo o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, previsto na Resolução Normativa 428/2017, tratando-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. Assim o faço tanto mais considerando que a matéria ainda não se pacificou na Corte Superior em consonância ao precedente alhures mencionado, conforme indica o aresto da Terceira Turma do STJ, a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. 2. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS E URGÊNCIA EVIDENCIADA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano. 1.1. Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor. 2. Por derradeiro, que a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral presumido, como na hipótese em apreço, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.553.980/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019. Negritado). Lado outro, cada vez mais é recorrente a pretensão por medicamentos de uso off label, os quais, embora detenham registro para indicações específicas, são prescritos para aplicação diversa àquela discriminada na bula, que é o documento sanitário com informações técnico-científicas e orientadoras sobre os fármacos e seu uso racional, à luz do art. 4o, II, da Resolução RDC n. 47/2009 da Anvisa. Na hipótese, o agravado, com 10 meses de idade[3], foi diagnosticado com fibrosarcoma juvenil localizado na coxa direita, uma lesão de grandes dimensões e irressecável sem morbidade significativa. Em relatório, o médico assistente pontua que “o tratamento quimioterápico preconizado para fibrosarcoma juvenil é o esquema quimioterápico aplicado para os rabdomiosarcomas da infância”. Todavia, apesar de ter deferido a cobertura dos demais fármacos prescritos para a terapêutica medicamentosa, a agravante negou a autorização de fornecimento da DACTINOMICINA D, ao argumento de que o inumo “não apresenta na sua bula indicação de uso para o diagnóstico apresentado (offlabel)”[4]. Conforme se depreende dos autos, impende ressaltar que o medicamento prescrito em questão é “destinado ao tratamento de tumor de Wilms, rabdomiossarcoma infantil, sarcoma de Ewing e carcinoma metastático não-seminomatoso dos testículos”, como parte de quimioterapia combinada e/ou esquemas de tratamento de modalidade múltipla [5]. Outrossim, o Ministério da Saúde, na Nota Técnica no 2668/2018-CGJUD/SE/GAB/SE/MS[6], esclarece a indicação de uso, in verbis: 3. DO OBJETO. 3.1. O medicamento Dactinomicina (Cosmogen®), possui registro na ANVISA, sendo destinado ao tratamento e prevenção de certos tipos de câncer, pois possui efeitos anticancerosos. Em muitos casos, o médico pode prescrever o medicamento Dactinomicina (Cosmegen®) com outros medicamentos (medicamentos para quimioterapia) e, possivelmente, com radioterapia. É um composto que pertence ao grupo de antibióticos denominados actinomicinas, apresenta ação quimioterápica e funciona atacando células de crescimento rápido, isto pode prevenir o crescimento do câncer e reduzir seu tamanho. trata-se de um antineoplásico, possui registro na ANVISA e em sua bula indicação para o tratamento de pacientes com sarcoma de partes moles (STS) avançado, que receberam quimioterapia prévia, excluindo-se pacientes com tumor do estroma gastrintestinal (GIST) ou STS adipocitário. É indicado também, para o tratamento de carcinoma de células renais (CCR) avançado e/ou metastático, uma forma de câncer nos rins. Desta feita, numa análise preliminar própria do momento processual, vislumbro que a enfermidade a que o agravado é acometido (fibrosarcoma), na qualidade de tumor do tecido mole do corpo, detém correspondência com a utilização indicada, não representando, prima facie, uso experimental, tampouco off label. Não fosse o bastante, o médico assistente ressaltou haver chance de rápido crescimento do tumor, com disseminação local[7]. Daí que, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, em princípio, não cabe negar cobertura ao procedimento de emergência e indispensável ao estabelecimento e da saúde do segurado ante advertência médica. Nisso, há perigo de dano à parte agravada. No tocante à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Ao que consta, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, ao final, se o pedido inicial for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados para cobrar os valores despendidos, mediante a responsabilização patrimonial do agravado. Destarte, quanto ao prazo estipulado, numa análise perfunctória, sem razão a agravante, porque houve a definição oblíqua do tempo para cumprimento, uma vez que foi determinado o pagamento de multa diária de R$ 2.000,00 limitada ao montante de R$ 200.000,00. E, em relação à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva, visto que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial[8]. Aliás, segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. No caso, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do agravado, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravante. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16076575. [2] Precedente: AgInt no AREsp 901.638 / DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016 [3] Id. 62092613 no processo originário de no 0712338-92.2020.8.07.0001. [4] Id. 62092626 no processo originário. [5] Id 62092625 – p. 2, no processo originário. [6] Disponível em: &lt; https://sei.saude.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=26156&amp;id_documento=4963897&amp;infra_hash=5fbcd19af0fce89f27a0511464614079&gt;. Negritado. [7] Id. 62092627 no processo originário. [8] Precedente. AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015